Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702564-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME REQUERIDO: CYNTHIA MOREIRA SANTOS DAMASIO, EDEMELSON MARINHO DA SILVA, ROSANGELA ALMEIDA DOS SANTOS, JORGE CORREA SOARES, ROSANE DE OLIVEIRA SOARES, RENATO REZENDE DESPACHO CYNTHIA MOREIRA SANTOS DAMÁSIO E OUTROS (requeridos) apresentaram petição de impugnação (ID 33613547) à Decisão desta Relatoria, que deferiu pedido liminar para suspender os efeitos da tutela da evidência concedida na sentença, até o julgamento de mérito do recurso (ID 32798034). Contudo, diante do disposto no § 3o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ciente de que o recurso cabível, na hipótese, é de agravo interno, cujo prazo recursal foi observado, intimem-se os requeridos para que, no prazo de 5 dias, complementem as razões, de modo a ajustá-las ao disposto no § 1o, do mesmo dispositivo processual civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator